Tribunal: TJMT
Processo: 1015082-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015082-11.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGITIMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. REDUÇÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de processos administrativos instaurados em razão de reclamações de consumidores. Na origem, embargos à execução foram opostos contra a cobrança das multas, que somavam R$ 317.656,80, tendo sido reduzidas para R$ 24.000,00 na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nos processos administrativos por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a ocorrência ou não de infrações que justificassem a imposição das penalidades; e (iii) definir se a redução judicial das multas violou o princípio da separação dos poderes, ao adentrar no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observam os requisitos legais e constitucionais, apresentando fundamentação adequada com a descrição das condutas infracionais, norma violada e penalidade imposta, conforme exigem o art. 202 do CTN e o art. 57 do CDC.

4.

A imposição das penalidades administrativas está devidamente respaldada em infrações apuradas nos autos, inexistindo ilegalidade que enseje sua desconstituição.

5.

Embora a fixação originária das multas caiba ao órgão administrativo, o controle judicial sobre o valor das penalidades é legítimo quando evidenciada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A redução das multas não representa invasão no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade e constitucionalidade dos atos, especialmente para impedir sanções desproporcionais ou de natureza confiscatória.

7.

A decisão recorrida não desconstituí o ato administrativo, mas o harmoniza com os princípios constitucionais, sem ferir a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação adequada do processo administrativo afasta a alegação de nulidade da penalidade imposta.

2.

A existência de infrações justificadas respalda a legitimidade das multas administrativas aplicadas.

3.

O Poder Judiciário pode controlar o valor das multas administrativas, quando desproporcionais, sem violar o princípio da separação dos poderes.

4.

A redução judicial de sanções administrativas visa à preservação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o e 5o, LIV; CTN, art. 202; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

No recurso da Energisa alega a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, além de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e finalidade.

Afirma que não praticou qualquer conduta ilícita que justificasse a imposição de multas e que as providências adotadas seguiram rigorosamente as normas da ANEEL.

Sustenta que as decisões administrativas do PROCON são genéricas, não analisam os fundamentos trazidos pela empresa e, assim, violam o dever de motivação, sendo nulas.

Subsidiariamente, requer maior redução das multas aplicadas.

O Estado de Mato Grosso também recorre sustentando que o Judiciário não deve adentrar ao mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade, salvo flagrante nulidade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Sustenta que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Destaca, ainda, que não há qualquer vício ou nulidade no processo administrativo e que a penalidade aplicada não se mostra excessiva, abusiva ou confiscatória, mas adequada à finalidade de coibir práticas infrativas e desestimular a reincidência.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo o valor originário da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Contrarrazões da Energisa. (id. 316346354)

Contrarrazões do Estado. (id. 324540885)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, que estavam fundamentadas em processos administrativos relacionados a reclamações de consumidores.

Na origem, foram opostos embargos a execução em face de multas administrativa aplicadas pelo PROCON/MT que totalizavam o montante de R$ 317.656,80

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso da ENERGISA para reduzir o valor das multas, fixando-as em R$ 6.000,00 para a primeira e R$ 8.000,00 para cada uma das demais, totalizando R$ 24.000,00, bem como para inverter o ônus da sucumbência. ( id. 308055873)

A Energiza recorre suscitando a nulidade processo administrativo, em face da ausência de fundamentação da decisão administrativa, a inocorrência de infração que justificasse a imposição das multas; a desproporcionalidade das multas aplicadas.

O Estado, por sua vez, defende que as multas foram aplicadas de forma proporcional e a redução do valor inicialmente fixado feriu o princípio da separação dos poderes.

A decisão hostilizada deu parcial provimento ao Apelo da Energisa sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A apelante argumenta que os processos administrativos que culminaram nas multas aplicadas pelo Procon/MT são nulos, sob a alegação de que não observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Os documentos juntados evidenciam que os processos administrativos conduzidos pelo Procon/MT seguiram todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto no 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que a apelante foi devidamente notificada em todas as fases, tendo apresentado defesa escrita e interposto recursos administrativos, os quais foram analisados e decididos em conformidade com o devido processo legal. Ademais, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas, contendo descrição clara das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2o, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor." (REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos.

Acerca do valor da multa aplicada.

Tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto 5 (cinco) CDA no 202386269, 2023864184 e 2023864175, extraídas dos processos administrativos n.

51.001.003.19-0017748, 51.001.001.19-0021558 e 51.001,002.20.0000881, no valor total de R$ 317.659,80 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), atualizado em janeiro de 2024.

Conforme consta dos autos, a multa administrativa que deu origem à referida CDA’s foram impostas à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores:

I – Nayara Vieira Brandão , em razão de contestação de fatura de energia elétrica, dos meses de 12/2019, 01/2020, 04/2020 e 05/2020, no valor de R$ 645,59, R$ 542,91, R$ 665,99 e R$ 709,57– multa aplicada de R$59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais); (Id. no 305191353 – p.31. )

II - Rogerio de Moraes Martins, em razão de contestação de faturas de energia elétrica, dos meses de 11/2019 e 12/2019, nos valores de R$ 734,72 e R$ 1.306,70,– multa aplicada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Id. no 305191354 p.58)

III – Eliane de Oliveira, em razão de contestação de faturas de energia elétrica, dos meses de 09/2019, 10/2019 e 01/2020, nos valores de R$ 874,07, R$ 786,89 e R$ 804,74, – multa aplicada R$80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. no 305191355 – p.202)

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par do objeto da reclamação, entendo que os valores fixados em R$59.500,00, R$80.000,00 e R$80.000,00 fogem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação. III . Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal . IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 24.09.2009.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal. 2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas. 3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. 4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. 5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. 6. Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso parcialmente provido.

(...)

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos: Multa originalmente fixada em R$ 35.000,00 → Reduzida para R$10.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 60.000,00 → Reduzida para R$20.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 63.000,00 → Reduzida para R$5.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$5.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 56.000,00 → Reduzida para R$6.000,00.” (N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

No caso, a desproporção entre o valor da multa e a infrações alegadas transparece claramente dos autos. Por exemplo, em um dos processos administrativos (PA no 51.001.001.19-0021558), a multa de R$80.000,00 (oitenta mil reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada de R$ de R$ 734,72 e R$ 1.306,70, totalizando R$ 2.041,42 (dois mil e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), resultando em um montante superior a 39 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos:

Multa originalmente fixada em R$ 59.500,00 → Reduzida para R$ 6.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$ 8.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$8.000,00.

Com efeito, o quantum fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Da condenação a título de honorários advocatícios

A parte apelante suscita a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que, conforme demonstrado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em discussão, há previsão de cobrança de 10% do valor executado ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

De fato, a Lei Complementar no 111, que regula a constituição do FUNJUS, prevê expressamente em seu artigo 120:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a cobrança de 10% sobre os créditos tributários ou não tributários é devida independentemente do ajuizamento da execução fiscal, sendo destinada ao FUNJUS. Assim, impor nova condenação em honorários advocatícios em sede judicial configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O entendimento desta Corte reforça tal posicionamento, conforme precedentes que evidenciam a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios quando já recolhidos administrativamente ao FUNJUS:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Por fim, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal configura dupla cobrança indevida, pois já há incidência de honorários em favor do FUNJUS, sendo vedado o bis in idem.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para julgar, parcialmente, procedentes os embargos à execução, para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC no 113/2021), o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada. Afasto ainda, a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a vedação de bis in idem, uma vez que a verba já foi incluída no montante devido ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, mantendo a sentença nos demais pontos.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3o, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido.”(id. 308055873)

Infere-se, portanto, que em análise aos autos, constatou-se que os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT mostram-se regulares e hígidos, não apresentando qualquer vício ou irregularidade que possa ensejar sua nulidade.

Desta forma, as decisões administrativas, ao contrário do que alega o Recorrente, estão suficientemente fundamentadas, com descrição precisa das condutas consideradas infracionais, da norma legal violada e da penalidade correspondente, em estrita conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o Poder Judiciário não detém competência para revisar o valor das multas arbitradas pela Administração, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar.

De fato, a competência originária para a fixação das penalidades administrativas compete ao órgão autuador, não se podendo admitir ingerência judicial no mérito administrativo, salvo quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, os quais se impõem a todo e qualquer ato do poder público.

Assim, quando a atuação administrativa desborda dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — corolários da Constituição Federal e fundamentos do Estado Democrático de Direito —, cabe ao Judiciário atuar, não para substituir o juízo discricionário da Administração, mas para restabelecer o equilíbrio e a justiça na aplicação da sanção.

No caso em tela, a decisão objurgada apenas exercitou o legítimo controle judicial sobre a atuação administrativa, reconhecendo que, embora formalmente adequadas, as multas originariamente impostas extrapolavam os limites do razoável, justificando-se, portanto, a sua redução para patamares condizentes com a natureza da infração e com a vedação do confisco.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a observar estritamente os ditames legais e jurisprudenciais, preservando a higidez e a legitimidade do ato administrativo, sem qualquer afronta à separação dos poderes ou à legalidade.

Nesse contexto, nego provimento a ambos Recursos de Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se inalterada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, por traduzir a correta aplicação do direito ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025